Tribunal: STF
Processo: HC 75218
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: - Tendo o defensor constituído acusado ciência da
intimação, e não se achando configurado o alegado obstáculo
judicial, não procede a alegação de cerceamento de defesa, em
referência à omissão do requerimento das diligências facultadas pelo
art. 499 do Código de Processo Penal.